Tribunal: STF
Processo: Rcl 76582
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por José Celso de Sousa contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região e contra a decisão monocrática do Vice-Presidente do TRF-3 que inadmitiu o recurso extraordinário.



    O reclamante alega que o acórdão descumpriu o Tema 810 do STF, que trata da inconstitucionalidade da utilização da TR (Taxa Referencial) como índice de correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública. 



    Argumenta que a decisão recorrida determinou a aplicação da TR, mesmo após o STF, no Tema 810, ter declarado inconstitucional a utilização desse índice por não refletir a variação real dos preços da economia, devendo ser aplicado o Manual de Cálculos e Procedimentos da Justiça Federal. Adicionalmente, o reclamante cita o Tema 1170 do STF, que trata da substituição dos juros de mora previstos no título judicial pelo índice estabelecido no Art. 1º-F da lei 9494/97, reforçando a necessidade de afastar a TR dos cálculos.



    Ao final, pede a procedência da reclamação para cassar, reformar e sustar os efeitos do acórdão que contraria o entendimento do STF no Tema 810, anulando as decisões judiciais proferidas no processo nº 5012140-24.2021.4.03.0000. Requer ainda que seja observado o decidido pelo STF nos Temas 810 e 1170, afastando a TR dos cálculos de liquidação por ser tida como inconstitucional, e mantendo a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal (Resolução 267/2013).



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A reclamação constitucional não pode ser conhecida, pois há um óbice processual intransponível: a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. Conforme o artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, é inadmissível a utilização da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, quando ainda não exauridos os meios recursais cabíveis na instância inferior.



    No caso, o reclamante impugna tanto o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), que negou provimento ao agravo de instrumento, quanto a decisão monocrática do Vice-Presidente do TRF-3, que não conheceu do agravo interno contra a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. No entanto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal exige que a parte esgote todas as possibilidades recursais dentro da própria instância ordinária antes de buscar a via reclamatória, o que não se verifica no presente caso.



    O artigo 988 do CPC tem o objetivo de impedir o uso prematuro da reclamação constitucional como substitutivo recursal. Nesse sentido, caberia ao reclamante interpor os recursos cabíveis para questionar a inadmissão do recurso extraordinário. Somente após o julgamento definitivo desse agravo e, caso houvesse violação manifesta à tese fixada no Tema 810, poderia-se cogitar o uso da reclamação. O que se observa, contudo, é uma tentativa de antecipação da competência do STF sem que a controvérsia tenha sido integralmente analisada pelas instâncias inferiores.Nesse sentido, cito precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.”



    (Rcl: 32277, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/12/2018, Primeira Turma)



    Por esses motivos, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente